Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701304-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA LOBO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que não verificou o descumprimento da tutela de urgência concedida na origem. A parte agravante confirmou que foi internada em leito de UTI, conforme a decisão que concedeu a tutela de urgência. No entanto, informou no ID 38238107 que foi transferido em 12.08.2022 do leito de UTI do Hospital de Base para o Hospital de Campanha de Ceilândia e depois para o Hospital Regional de Ceilândia, onde permanece em sala amarela sem o devido atendimento. Verifico que os desdobramentos clínicos e jurídicos que se seguiram à alta da UTI fogem do escopo do presente recurso e devem, necessariamente, serem submetidos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Portanto, por restar prejudicado o presente recurso pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.